Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702956-08.2021.8.07.0012 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CLEVES DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA CLESLANE DE ARAÚJO LINHARES RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EFETIVIDADE. CABÍVEL A TODOS OS SUJEITOS DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não requereu a conversão do feito em execução, o feito deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário. 3. Não há falar em condenação em honorários de sucumbência quando não houver a triangularização processual e quando o feito é julgado sem exame do mérito. 4. Interposta apelação de sentença que extingue o processo e sendo angularizada a demanda apenas em sede de recurso, com a participação do ex-adverso por meio de contrarrazões, e, ainda, em não sendo o apelo provido, são devidos os honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados pelo Tribunal. Precedentes desta Corte. 5. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recorrente aponta violação ao artigo 90 do CPC, asseverando que o comparecimento do réu supre a falta de citação e triangulariza a relação processual, acrescentando que, mesmo extinto o processo sem resolução do mérito, é cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSC e do TJMG. Pede a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 90 do Código de Processo Civil, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois, além de inexistir pertinência temática entre a tese recursal e o dispositivo de lei federal supostamente vilipendiado, não houve combate específico ao fundamento da decisão resistida no sentido de que “o comparecimento espontâneo nos autos sem que a parte ré contenha procuração específica com poderes especiais para receber citação, nos termos do art. 105 do CPC, impede a triangularização processual” (ID 61996891). Assim, a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017